Tribunal: TJDFT
Processo: 0739680-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0739680-78.2020.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, REINALDO RAIMUNDO APELADO: REINALDO RAIMUNDO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que o réu Reinaldo Raimundo foi intimado da sentença condenatória por edital expedido em 13/11/2020 (ID 22326210), considerando que sua intimação pessoal em estabelecimento prisional do Paraná, onde estava em cumprimento de pena por outros processos, foi infrutífera (ID 22326179), uma vez que se encontra foragido. Em 01/12/2020, o Juízo de origem recebeu as apelações interpostas pelos corréus Gilvane de Assis, Caio Henrique Borges, Fernando Henrique da Costa, Anderson Fagner Grebonski e José Eduardo Rodrigues Ribeiro, representados pelo NPJ/DF (ID 22326212). Na mesma oportunidade, determinou o desmembramento do processo em relação ao réu Silvio Ferreira dos Santos, tendo em vista a suspensão do processo, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao sentenciado REINALDO RAIMUNDO, porquanto citado por edital. Não obstante, a Promotoria de Justiça pediu a reconsideração do desmembramento (ID 22326215), afirmando que o NPJ/DF já apresentara as razões recursais de Reinaldo Raimundo. Em despacho proferido em 17/12/2020 (ID 22326218), o Juízo a quo afirmou que, de fato, não cabia o desmembramento, mas não seria possível revertê-lo, uma vez que os autos principais, de no 0029904-37.2016.8.07.0001, já tinham sido remetidos ao Tribunal. Determinou, então, a remessa do processo fruto do desmembramento à segunda instância, para julgamento conjunto com o feito principal. Dessa forma, a intenção era que os processos fossem julgados em conjunto, na mesma sessão. Entretanto, apenas o processo originário (0029904-37.2016.8.07.0001) foi julgado na sessão virtual finalizada em 25/03/21, conforme ID 24380088 (autos originários). Este processo (desmembrado) chegou a ser incluído em pauta para o dia 06/05/21, o que não ocorreu em função do falecimento do Relator, o e. Desembargador George Lopes Leite. Os autos foram a mim redistribuídos. Em 06/05/2021, proferi despacho (ID 25420437) determinando que se desse vista ao Ministério Público e a Defesa do réu Reinaldo Raimundo, ao divisar que o acórdão proferido no processo originário (0029904-37.2016.8.07.0001) teria analisado o recurso desse apelante, junto com os demais. O NPJ/UDF quedou-se inerte, e a Procuradoria de Justiça apresentou manifestação (ID 25849999) explicando por que ocorrera o desmembramento e reiterando “a manifestação registrada no ID:22460070, pelo conhecimento de todos os recursos, pelo provimento do apelo interposto pela Promotoria de Justiça, e improvimento dos apelos apresentados por BENEDITO DA SILVA JUNIOR, CAIO HENRIQUE BORGES, FERNANDO HENRIQUE DA COSTA, ANDERSON FAGNER GREBONSKI ARRUDA, REINALDO RAIMUNDO, JOSE EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO e GILVANE DE ASSIS”. Esse o breve resumo dos fatos, decido. Ao analisar o Acórdão n.o 1.327.483, proferido na ApCrim 0029904-37.2016.8.07.0001, constata-se, de forma inequívoca, que o recurso do réu apelante REINALDO RAIMUNDO foi efetivamente julgado naquela sessão de julgamento virtual. É o que se extrai das seguintes passagens do referido acórdão: Reinaldo Raimundo, conhecido como “RR” Reinaldo Raimundo, também conhecido como “RR”, está atualmente recolhido na Cadeia de Mandaguari, PR, tendo sido identificado no Diálogo 143 do Relatório 07/15 – SI/DECO (4o período): Chamada do Guardião – Diálogo 143 30011628.WAV Data da Chamada: 09/12/2015 Hora da Chamada: 20:39 Operação: LEGIÃO Telefone do Alvo: 55(44)88294619 Telefone do Interlocutor: ND. Comentário: Samuel x Gabriel x RR x Ademar x Pablo x Paquistão - Gabriel (final do cadastro) pede os dados dos irmãos para remanejamento: Reinaldo Raimundo, vulgo RR está preso na comarca de Mandaguari, já foi preso em São Paulo (Dacar de Pinheiro 2 e Andradina) telefone 44 88443995 vai sair da geral das facções do estado de Brasília para final do sistema de Brasília; Silva Ferreira Santos, Vulgo Crioulo preso em Loanda no Paraná, telefone 44 88405896 remanejado da geral do sistema para geral das Facções; Rafael Fogia Siqueira, vulgo Louco, preso em Novo Gama-GO, 61 91058129, remanejado da geral do sistema para a final do sistema. O réu exercia a função de “Final do Sistema de Brasília”, tendo participado pessoalmente ou mencionado em diversos diálogos. Confira-se: Chamada do Guardião – Diálogo 24 30015813.WAV Data da Chamada: 10/12/2015 Hora da Chamada: 10:30 Operação: LEGIÃO Mídia do Alvo: 55(44)88294619 Telefone do Interlocutor: ND Comentário: Samuel x Louco x Mun-Há x Noturno x RR x PC x G4 x Tornado x Pablo x Facção x Paquistão - Samuel pergunta se o RR conseguiu falar com Amargedon... RR disse que desde ontem tenta falar com ele e não consegue... disse que continuará ligar lá e passará o trabalho para ele... disse que passará também o trabalho para o Crioulo... Samuel pede para RR ver se Mun-Há conseguiu levantar aquelas perguntas também... Facção entra na linha... Samuel pergunta sobre as perguntas que passou para o RR... se o Geral de Sistema conseguiu fazer aquelas perguntas... averiguar junto do Mun-Há... Samuel pede para o RR buscar o Pablo... PC fala que o Tornado assumirá o Geral do Paiol...disse que inclusive vai cadastrar os irmãos da rua, o JP e o Jão... Samuel disse que está ligado... Samuel reclama dos irmãos de Luziânia que não atendem o radinho... Pede para o PC fazer uma R na rua e pegar o Jão, o Tornado e o JP para não tomarem atitude isolada... pede para PC ensinar ao JP e Jão como é o PCC, como é a disciplina... Samuel fala que falará com os demais Finais de Sistema (RR, Louco e Paquistão)... para averiguar sobre as perguntas para os Gerais de Sistema (G4, Mun-Há e Coringa). Vê-se, assim que há prova suficiente demonstrando que RR integrava o PCC, atuando como “Final do Sistema de Brasília”, e, depois, como “Geral das Facções do Estado”, atraindo a causa de aumento do artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/13. (...) Reinaldo Raimundo (RR) teve a pena-base fixada em quatro anos, com análise negativa da culpabilidade, maus antecedentes e personalidade. Já se expôs os fundamentos para manter a avaliação da culpabilidade, e os antecedentes estão provados pelas condenações por posse ilegal de arma de fogo, Processo no 2261-32.2010.8.16.0109, da comarca de Mandaguari, PR, e por estelionato, Processo 27-24.2003.8.16.0109, na mesma comarca. A personalidade pode ser considerada degradada pelo fato de o réu integrar uma organização criminosa que tem ojeriza ao trabalho honesto e preconiza que todos os seus membros só podem subsistir na criminalidade. Rejeita-se a pretensão acusatória de exacerbar a pena avaliando desfavoravelmente as circunstâncias do crime, seus motivos e a conduta social do réu. Os motivos já foram explicitados em relação aos corréus. Como afirmado, o aumento de um ano por três circunstâncias judiciais negativas é excessivamente modesto, devendo a pena-base ser aumentada para quatro anos e dez meses de reclusão. Na segunda fase, foram aumentados seis meses, pela reincidência (Processo no 3012-14.2013.8.16.0109), quando deveria ser de um sexto, segundo o critério jurisprudencial consagrado, o qual, aplicado à hipótese, implica uma pena intermediária de cinco anos e sete meses de reclusão. Na última etapa aumentou-se um terço com base no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa armada), resultando sete anos, cinco meses e dez dias de reclusão, o que se deve manter, porque o réu exerceu função de liderança no PCC, sendo incumbido de contribuir para implementar uma célula da ORCRIM no Distrito Federal e na região do Entorno, do que resultam nove anos, onze meses e três dias de reclusão. A pena acessória é de quarenta e cinco dias-multa, à razão mínima, mantendo sua proporcionalidade em relação à pena corporal. Correto o regime inicial fechado, que não é alterado pela detração. (...) Em resumo, dá-se provimento ao recurso acusatório, negando às apelações da Defesa. Como se vê, o recurso interposto pelo réu REINALDO RAIMUNDO foi devidamente analisado pelo colegiado, o qual entendeu por negar provimento à insurgência. De outro, lado proveu-se o recurso do Ministério Público que buscava majorar a pena de todos os sentenciados. Diante de tais circunstâncias, determino a juntada nestes autos de cópia do acórdão n.o 1327483. Em seguida, intime-se o Ministério Público e a Defesa, fluindo o prazo de eventual recurso contra o acórdão a partir da intimação da presente decisão. Advirto que nos presentes autos também figura o réu Silvio Ferreira dos Santos, em relação a quem houve suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366, do CPP. Entretanto, por ora reputo desnecessário determinar-se qualquer providência em relação a essa circunstância, diante da possibilidade do trânsito em julgado do recurso do corréu Reinaldo Raimundo e retorno dos autos à instância de origem. Intime-se. Brasília/DF, 11 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator